Tribunal: TJBA
Processo: 8045516-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045516-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEITON RAMOS PAIVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X – Responsabilidade Limitada, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Cleiton Ramos Paiva, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, para revogar liminar, reconhecendo a abusividade dos juros pactuados e a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, capaz de modificar o entendimento sobre a abusividade dos juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não se destinam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco identificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa os fundamentos suscitados, reconhecendo a natureza de contrato de alienação fiduciária e a utilização da taxa média de mercado para aquisição de veículos como parâmetro adequado à análise da abusividade.

5. Inexistência de erro material ou omissão relevante a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 2.º, § 2.º; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8045516-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X – Responsabilidade Limitada
, e como embargado o
Cleiton Ramos Paiva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22